Tribunal: TJPA
Processo: 0000134-20.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000134-20.2015.8.14.0201

APELANTE: DENIS CHAVIER SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO
- MODALIDADE TENTADA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO - UTILIZAÇÃO DO MAIOR REDUTOR EM FACE DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. CABÍVEL - PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não há que se falar em nulidade de sentença quando esta possui sólido embasamento para condenar o apelante, contendo referências sobre as razões do convencimento da MM Magistrada e sobre quais provas colhidas durante a instrução processual serviram para motivar o édito condenatório.

2. Segundo orientação do C. STJ, a modulação da fração utilizada pelo julgador para reduzir a pena por crimes tentados é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido pelo agente (STJ, HC 604895/SC). Tal posição foi devidamente observada pelo juízo sentenciante, que fundou a escolha da fração “levando em conta o
iter criminis
”, o qual foi devidamente apurado na instrução processual e detalhado no corpo sentença. 3.
A Lei n. 13.654/2018 retirou do ordenamento jurídico, até a edição da

Lei n. 13.964/2019, a majorante por uso de arma branca em crimes de roubo, retroagindo ao caso a condição mais benéfica ao réu.
4. “Em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem” (Tema Repetitivo n. 1110, item 1, do C. STJ). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Denis Chavier Sousa, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
- Comarca de Belém/PA,
que julgou procedente a denúncia para condená-lo na prática do crime previsto no artigo
157, §2º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa (cf. ID’s 6484899 e 6484900).

Inconformada, a defesa pugna pelo afastamento da majorante por uso de arma branca e pela aplicação da fração mais benéfica ao apelante, em face da configuração da modalidade tentada ao crime perpetrado. (cf. ID 6484904).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento da apelação, suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pugna pelo seu provimento (cf. ID’s 6484906 e 6484907).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de que seja retirada a majorante pelo uso de arma branca (cf. ID 7741608).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Ministério Público de 1º grau, em sede de contrarrazões, argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Não assiste razão ao
parquet
. Sem necessidade de maiores delongas, ao compulsar os autos, observo que a sentença possui sólido embasamento para condenar o apelante, fazendo referências sobre
as razões do convencimento da MM. Magistrada e sobre quais provas colhidas durante a instrução processual serviram para motivar o édito condenatório
.

Não há, portanto, como pretende o Ministério Público, qualquer razão plausível para anulação da sentença e retorno dos autos à origem para prolação de uma nova
, restando escorreitamente observados os
artigos 93, inciso IX, da Constituição da República e 381, inciso III, do Código de Processo Penal.

Preliminar não acolhida.

3 - DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA

O apelante requer o epigrafado, considerando a
novatio legis in mellius
promovida pela lei n. 13.654/2018.

Tem razão a defesa.

Como é cediço, a lei n. 13.654/2018 retirou do ordenamento jurídico a causa de aumento pelo emprego de arma branca em crimes de roubo, quando revogou o §2º, I, do art. 157, do CP, e incluiu o § 2º-A, especificando a necessidade de utilização de arma “de fogo” para configurar a majoração da pena.

Assim, tendo em vista a
novatio legis in mellius
ocorrida, deve seu conteúdo benéfico retroagir para atingir o crime praticado pelo apelante, o qual se deu em 15 de janeiro de 2015. Vale pontuar, por fim, que muito embora a Lei n. 13.964/2019 tenha devolvido ao ordenamento a majorante aqui debatida, não impactará o caso ora analisado, sob pena de afrontar o artigo 5º, XL, da Constituição Federal.

Nessa esteira, defiro o pedido.

4 - DA APLICAÇÃO DO REDUTOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA

Aduz a defesa que deve ser aplicado o redutor de 2/3 (dois terços) ao crime sob testilha, em razão da configuração da tentativa, por ser mais benéfica ao réu. Além disso, alega que a fração mínima foi empregada de forma imotivada pela MM. Juíza sentenciante, merecendo, por isso, ser reformada.

Sem razão quanto ao alegado.

Analisando a sentença, noto que a MM. Magistrada fixou a fração de 1/3 (um terço) para reduzir a pena do apelante, em face do reconhecimento da modalidade tentada, “levando em conta o
iter criminis
” (página 2 do ID 6484900), não havendo que se falar em ausência de fundamentação nesse tocante, pois o caminho do crime foi devidamente apurado na instrução processual e detalhado no corpo da sentença, em especial nas páginas 3 e 4 do ID 6484899.

Ora, a premissa de utilizar o caminho do crime para o estabelecimento da redução a ser promovida pela tentativa encontra consonância com a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a modulação da fração utilizada pelo julgador para reduzir a pena por crimes tentados é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido pelo agente (STJ, HC 604895/SC).

Logo, conclui-se que a fração a ser empregada não está relacionada à condição que mais beneficiar o réu, como aduz a defesa. Na realidade, a fixação do redutor é oriunda de análise acurada do caso concreto realizada pelo julgador, quem deve observar o quão próximo da consumação do crime chegou o agente, de modo que quanto mais perto de efetivar o delito, menor será o abatimento da pena, e vice-versa, tudo dentro dos parâmetros do artigo 14, II, do Código Penal.

Pois bem,
in casu
, emerge dos autos que as vítimas foram rendidas pelo apelante, quem exibiu a faca em sua cintura e as ameaçou de desferir golpes caso não lhe fosse entregue os celulares, chegando, inclusive, a revistá-las em busca dos aparelhos, sendo impedido de concretizar o roubo pela chegada de terceira pessoa que o confrontou (ID’s 6484893 e 6484894).

É nítido, nesse contexto, que o apelante empregou efetivamente a grave ameaça com a finalidade de subtrair os pertences das ofendidas, tocando em seus corpos em busca desses, faltando somente a inversão em si da posse para que o delito fosse tido por consumado, não tendo logrado êxito por razões alheias à sua vontade, denotando que o caminho do crime foi percorrido quase que em sua integralidade.

Portanto, a aplicação do menor redutor possível pela tentativa, conforme artigo 14, II, do Código Penal, é medida que se impõe, motivo por que mantenho a fração de 1/3 (um terço) utilizada na sentença.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Passo ao redimensionamento da pena do apelante, ante a exclusão da majorante pelo uso de arma branca.

Antes, porém, cumpre registrar que, apesar de a utilização de arma branca não poder ser considerada no caso em tela para majorar a pena definitiva, nada obsta que o seu uso seja realocado para negativar vetor da primeira fase da dosimetria, ainda que se trate de recurso exclusivamente da defesa, desde que, por óbvio, não piore a pena a que foi condenado o réu.

Nesse sentido é o Tema Repetitivo n. 1110 do C. STJ, cuja tese firmada é a seguinte,
in verbis
:

1. Em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP.

3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a
novatio legis in mellius
.

Nessa linha, na primeira fase da dosimetria da pena, torno negativo o vetor da culpabilidade, considerando que o apelante exibiu a arma branca em sua cintura para amedrontar as vítimas, ameaçando desferir golpes caso essas não lhe entregassem os celulares, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta. Mantenho neutras, porém, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Anoto que me valerei da fração de 1/7 (um sétimo), por circunstância judicial desabonadora apurada, aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime em tela,
para exasperar a pena basilar
,
haja vista que do rol previsto no artigo 59, do Código Penal, uma será sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima).

Assim, a
nte a existência de um vetor negativo, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a valorar. Por outro lado, o réu confessou parcialmente o crime (ID 6484896), motivo por que aplico redutor de 1/6 (um sexto), a título de atenuante, estabelecendo a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. Súmula 231, C. STJ).

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, tornando concreta a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista o reconhecimento da modalidade tentada, reduzo a pena em 1/3 (um terço), em face do
iter criminis
percorrido, conforme delineado alhures, passando a pena para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Por fim, considerado que dois foram os crimes de roubo tentados, pois duas foram as vítimas, utilizo a regra da primeira parte do artigo 70 do Código Penal, e aplico a pena de um dos delitos, aumentando, em razão do segundo, em 1/6 (um sexto) a pena
,
estabelecendo-a definitivamente em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, § 2º,
c
, do Código Penal), e pagamento de 8 (oito) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir a majorante pelo uso de arma branca, redimensionando, assim, a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 10/10/2023